Tribunal: TCU
Processo: 018.366/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8487/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.366/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Edinea Sampaio Valente (XXX.786.737-XX); Fatima Conceicao Ramos Fallheiro da Luz (XXX.109.637-XX); Fatima Elaine Ramos Falleiro da Luz (XXX.828.697-XX); Marcia Arenaro de Carvalho (XXX.298.447-XX); Natalia Alves de Oliveira Florentino (XXX.121.607-XX); Valeria Tinoco Almeida (XXX.509.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.